Tribunal: TJMT
Processo: 8015713-91.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015713-91.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 25.266.280/0001-05 (RECORRIDO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), EPR SOARES - CNPJ: 12.446.866/0001-00 (RECORRENTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8015713-91.2017.8.11.0003
– Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE:
EPR SOARES.

RECORRIDO:
RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO GRÁFICO E MÍDIA VISUAL – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE RECORRENTE – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO ACEITO PELA PARTE – SUSTAÇÃO INDEVIDA DOS CHEQUES – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais, em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços, sem, prova mínima de tal alegação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente em indenização a título de danos materiais no importe de
R$ 3.915,20 (três mil novecentos e quinze reais e vinte centavos)
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

em virtude do descumprimento contratual ante a sustação das cártulas de cheque, com serviço em execução.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil pelas obrigações inadimplidas.

2.
Dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil pelas obrigações inadimplidas.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece ser rejeitada a pretensão recursal da parte recorrente, notadamente, acerca do descumprimento contratual da parte recorrida, eis que, embora haja descontentamento da parte com relação ao prazo de execução do serviço, verifica-se que a parte recorrente anuiu com o referido prazo (40 dias) ao assinar o contrato de prestação de serviço, cuja obrigação estava tempestiva, quando os cheques foram sustados, sem a existência de provas do descumprimento contratual pela parte recorrida, fato que a meu ver caracterizam a responsabilidade da parte recorrente pelo inadimplemento contratual.

Por isso, entendo que restou comprovada a inadimplência de valores pela parte recorrente.

2.
Dos danos morais.

Com relação ao pleito pelo afastamento da condenação a título de danos morais, entendo que tal tese merece ser acolhida, eis que, no caso em testilha se trata de inadimplemento contratual, fato que por si só, não gera tal modalidade indenizatória.

Assim é da jurisprudência hodierna:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O DANO MORAL É AQUELE QUE MALFERE A HONRA OBJETIVA, OU SEJA, AQUELA QUE OS OUTROS TÊM SOBRE AQUELE INDIVÍDUO, A OPINIÃO SOCIAL, MORAL, PROFISSIONAL OU RELIGIOSA, OU A HONRA SUBJETIVA, QUE É A OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO TEM DE SI PRÓPRIO. 2. O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, AINDA QUE ACARRETE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NÃO DÁ MARGEM AO DANO MORAL, QUE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, OFENSA ANORMAL À PERSONALIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 216404620078070001 DF 0021640-46.2007.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 17/12/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2010, DJ- e Pág. 73)

3.
Do valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já manifestei a inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença fustigada em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023